Tribunal: STF
Processo: Rcl 48797
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Cubatão em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000082-22.2018.5.02.0254, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG). 
    A parte reclamante narra que foi condenada, “de forma SUBSIDIÁRIA, ao pagamento de créditos trabalhistas deixados por MARVIN VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA., com quem manteve CONTRATO ADMINISTRATIVO para prestação de serviços de vigilância patrimonial de próprios (sic) públicos municipais.”
    Sustenta que não é válida
    ”a responsabilização subsidiária da Administração Pública com afirmação genérica de culpa in vigilando, sem indicar, com rigor e precisão, os fatos e as circunstâncias que configuram essa sua culpa ou se for comprovada, pela Administração, a realização de fiscalização por amostragem e a adoção das medidas mitigadoras antes indicadas.” 
    Assevera, ainda, que,
    “(...) consoante podemos verificar dos documentos anexos, a responsabilização subsidiária da Municipalidade fundou-se na inadimplência da real empregadora, sem haver qualquer análise/prova da culposa do ente público no tocante à fiscalização do contrato. 
    Todavia Nobres Ministros, da prova dos autos exsurge exatamente o contrário, pois a Municipalidade sempre exigiu da sua contratada, quando da liberação de seus respectivos pagamentos, todas as certidões negativas de FGTS, Receita Federal e Previdência Social!! Essa obrigação decorre de lei (Lei de Finanças Públicas e Lei de Licitações) e sofria constante fiscalização do Tribunal de Contas do Estado.”
    Transcrevo os pedidos apresentados na peça vestibular:
    “Neste sentido e por todo o exposto, REQUER SEJA CONCEDIDA A LIMINAR PLEITEADA PARA cassação da decisão judicial impugnada, impondo-se a aplicação do artigo 71 parágrafo 1º da Lei de Licitações ou, alternativamente, determine-se que outra seja proferida com aplicação da Súmula Vinculante 10 e da orientação assentada no julgamento da ADC nº 16, assim como seja o feito trabalhista adequado ao que foi decidido no julgamento dos TEMAS 246 e 1118 (este último ainda pendente de apreciação por esta Corte).
    Após regular processamento deste feito, requer seja julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO para cassar o acórdão proferido pela 5ª Turma do E. Tribunal Superior do Trabalho no Agravo em Recurso de Revista nº AIRR 1000082-22.2018.5.02.0254 no tocante ao reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público, AFASTANDO A SUA CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA NO REFERIDO PROCESSO TRABALHISTA, bem como seja afastada a multa processual que lhe foi indevidamente imputada.” 
    É o relatório. Decido.
    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 
    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:
    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).
    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:
    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na "auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)
    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.
    O acórdão reclamado está assim ementado:
    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA N° 422, I, DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Na minuta de agravo, a parte agravante passa ao largo da fundamentação contida na r. decisão agravada. Ao assim proceder, deixou de atender ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o qual impõe à parte o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. Ademais, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula nº 422 desta Corte, ‘Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Agravo não provido. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL nº 382 da SBDI-1. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A decisão está em harmonia com a jurisprudência deste TST, consolidada na OJ nº 382 da SBDI-1, segundo a qual ‘A Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997’. Nesse contexto, incide o óbice da Súmula nº 333 do TST como obstáculo à extraordinária intervenção deste Tribunal Superior no feito. Agravo não provido, com imposição de multa e determinação de baixa dos autos à origem.” (eDoc. 14, pp. 1-2).
    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.
    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.
    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.
    Dessa perspectiva, ao meu ver, no presente caso, também deve ser superada a ausência de transcendência assentada a partir do entendimento contido na súmula nº 422 do TST.
    Com essas ponderações, e considerando que i) a matéria controvertida no Processo nº 1000082-22.2018.5.02.0254 diz respeito à temática solucionada pelo STF no Tema 246 da repercussão geral e à temática cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.298.647/SP-RG e ii) que o TST recusou transcendência ao debate proposto em recursos de sua competência, entendo que está caracterizado o desrespeito à autoridade do STF, tal como que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Cubatão, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observando o precedente obrigatório.
    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente